Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709772-25.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LENNON FIUZA LIMA BORGES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID. 67842397) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID. 67842395), nos autos da ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LENNON FIUZA LIMA BORGES em face da apelante que, confirmando a decisão que concedeu a antecipação de tutela, julgou procedente o pedido do autor, condenando a ré a autorizar e custear integralmente seu tratamento com o uso do medicamento SPRAVATO, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O recurso foi julgado em 24/07/2025 (ID. 74334082). O acórdão foi publicado em 30/07/2025 (ID. 74519389). Em 06/08/2025, o apelado, LENNON FIUZA, juntou aos autos petição informando que as partes entabularam acordo quanto ao objeto do litígio (ID. 74789262). Em 08/08/2025, o apelado juntou nova petição requerendo o desentranhamento da petição que informava a realização do acordo e a não homologação da transação, sob o argumento de que não tinha ciência da publicação do acórdão no momento da assinatura do acordo, e que o fato do julgado ter negado provimento ao recurso e majorado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais se trata de “...fato superveniente e relevante, que alteraria substancialmente a conveniência da avença para a parte autora, notadamente quanto aos honorários advocatícios devidos pela parte ré” (ID. 74896735). Em 19/08/2025, a apelante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, peticionou afirmando que o acórdão foi proferido em 24/07/2025, tendo a parte autora tomado ciência em 30/07/2025, e as partes firmado acordo noticiado nos autos em 05/08/2025, após a intimação do acórdão, de forma que não se trata de fato superveniente. Requereu a intimação da parte autora/apelada para se manifestar acerca do interesse em prossegui com o acordo firmado, ou, caso contrário, que lhe fosse devolvido o prazo recursal, tendo em vista que desistiu da interposição de novos recursos em razão do acordo firmado e que teria sido surpreendida com a conduta da parte apelada (ID. 75254698). Intimado, o autor/apelado, afirmou que no momento em que protocolou a primeira petição informando a intenção de revogar o acordo firmado, ainda não tinha tomado ciência do acórdão. Disse não haver má-fé ou intuito de tumultuar o processo, mas somente o interesse de resguardar direitos que entendeu prejudicados pelo acordo firmado. Reiterou seu pedido de retratação do acordo anteriormente firmado (ID. 75394916). É o relato do necessário. DECIDO: Da análise do que consta dos autos, verifica-se que o acordo entabulado pelas partes acostado no ID. 74789262 atendeu a todos os requisitos essenciais de existência e validade previstos no artigo 104 do Código Civil: Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. O acordo firmado entre as partes é regido pelos artigos 840 e seguintes do Código Civil. Assim, observando o que dispõe o artigo 849 do Código Civil, após a conclusão da transação entre as partes, as cláusulas obrigam definitivamente os acordantes, independentemente de homologação judicial, somente sendo possível sua anulação por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa: Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes. Desse modo, em atenção à boa-fé objetiva, a desistência imotivada da transação não dá azo à desconstituição da convenção entre os contraentes, ainda que a desistência tenha se manifestado em momento anterior à homologação do acordo. Sendo assim, não há possibilidade de retratação ou arrependimento unilateral da transação se não forem atendidos os critérios expressos no caput do artigo 849 do CC. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. DESCUMPRIMENTO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE RETORNO À FASE COGNITIVA PELOS FIADORES. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DO ALCANCE DA AVENÇA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. (...) 4. Consoante consigna a jurisprudência do STJ, "É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (CC/2002, art. 849)" (AgInt no REsp n. 1.793.194/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 5/12/2019), de modo que a alteração do julgado quanto ao alcance dos termos firmado na avença, que legitimaria aos fiadores questionarem os valores inadimplidos pelo locatário, demandaria reexame do acervo fático, cuja alteração esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.173.281/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) (negritei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ARREPENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Ação civil pública, em fase de cumprimento individual de sentença, na qual se discute expurgos inflacionários. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em regra, não é cabível o arrependimento e rescisão unilateral de acordo extrajudicial, ainda que não homologado judicialmente. Precedentes. 3. O exame do recurso especial não esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ quando se exige apenas a revaloração jurídica do quadro fático delineado na origem. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.092.321/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.) (negritei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. CABIMENTO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes" (AgInt no REsp 1926701/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021, DJe 15/10/2021). 3. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do novo Código de Processo Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.952.184/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022.) (negritei) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE POR SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. MEIO ADEQUADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O descumprimento dos termos de transação homologada judicialmente deve dar ensejo ao requerimento de cumprimento de sentença, e não à retomada do processo desde o ponto em que se encontrava antes da homologação do acordo, com a retomada da pretensão inicial de rescisão contratual. 2. Após a conclusão da transação entre as partes, não há possibilidade de retratação ou arrependimento unilateral, pois as suas cláusulas obrigam definitivamente os contraentes, somente sendo possível a sua anulação por “dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”, nos termos art. 849 do Código Civil. 3. Eventual comprovação de que o acordo extrajudicial esteja eivado de quaisquer dos vícios de vontade capazes de provocar a sua anulação deve ser demonstrada em ação anulatória, instrumento processual adequado para desconstituir a sentença que homologou o acordo, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1705876, 0737000-55.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 06/06/2023.) 1. Desse modo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o autor/apelado a existência de dolo, coação ou erro essencial no acordo entabulado entre as partes, que justifique sua retratação. 2. No mesmo prazo, diga o apelante se concorda com o pedido de retratação do acordo em questão deduzido pelo apelado. 3. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital